Tribunal: STJ
Processo: 1025561-89.2022.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791824 - SP (2024/0422269-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RAÇA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO MANCINI MILANESE - SP308040
JONATHAN CELSO RODRIGUES FERREIRA - SP297951
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: ALEXANDRE FERNANDES MACHADO - SP341537
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
INTERPRETAÇÃO
DE
LEI
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PROVA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
3. A tutela jurisdicional prestada pela Corte de origem com fundamento
em legislação local impede o exame do recurso especial. Incide ao caso
a Súmula 280/STF.
4. A revisão do entendimento a que chegou o Tribunal de origem sobre
a ausência de provas a sustentar a pretensão autoral demanda o reexame
dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do
recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49531004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/08/2025 16:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 248b10c4-6cb0-4adb-b8cd-d1505daa752f

5. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49531004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/08/2025 16:35:14
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 248b10c4-6cb0-4adb-b8cd-d1505daa752f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2791824 - SP (2024/0422269-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: RAÇA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO MANCINI MILANESE - SP308040
JONATHAN CELSO RODRIGUES FERREIRA - SP297951
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: ALEXANDRE FERNANDES MACHADO - SP341537
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
INTERPRETAÇÃO
DE
LEI
LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE PROVA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA 283/STF.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
3. A tutela jurisdicional prestada pela Corte de origem com fundamento
em legislação local impede o exame do recurso especial. Incide ao caso
a Súmula 280/STF.
4. A revisão do entendimento a que chegou o Tribunal de origem sobre
a ausência de provas a sustentar a pretensão autoral demanda o reexame
dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do
recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48436231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:10
Código de Controle do Documento: d02869bc-83ba-43f9-8f4e-ad63c78724a1

5. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
471):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 3o,
INC. II, E 32, INC. I, DA LC 87/1996. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INTERPRETAÇÃO DE
LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS.
AUSÊNCIA
DE
PROVA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

A agravante alega que não incide ao caso a Súmula 211/STJ porque
“(...) cuidou de opor embargos de declaração com a finalidade de
prequestionar o feito, cumprindo assim, este pressuposto de
admissibilidade do seu recurso.” (fl. 482). Afirma também a não
incidência da Súmula 280/STF porque “(...) o e. Tribunal
cuidou
a quo
de enfrentar o conteúdo do art. 4o do DL 288/67 para firmar convicção
de que a
não teria direito a deixar de recolher ICMS
AGRAVANTE
sobre o transporte de mercadorias para a ZFM (exportação). Ora, a
violação ao art. 4o do DL288/67 está em, justamente, ter se apoiado no
RICMS/SP para afastar o direito postulado, como exaustivamente
demonstrou a
em seu recurso especial.” (fl. 483).
AGRAVANTE
Trata da inaplicabilidade da Súmula 7/STJ sustentando que “(...), o
debate travado no caso vertente reside na definição judicial da
incidência, ou não, de ICMS sobre o transporte internacional de cargas
(exportação), assim entendida como a remessa de mercadorias para
consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus. (...), é
incontroverso que a AGRAVANTE realiza o transporte de mercadorias
.” (fls. 484-485).
para consumo ou industrialização na ZFM
Documento eletrônico VDA48436231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:10
Código de Controle do Documento: d02869bc-83ba-43f9-8f4e-ad63c78724a1

Por fim, defende que não incide ao caso a Súmula 283/STF porque
“(...), em diversas passagens do seu REsp, demonstrou que a solução da
lide não esbarraria no art. 111 do CTN, exatamente porque o seu direito
possui lastro no art. 4o do DL 288/67 e no art. 155 da CF e não em
qualquer outra norma.” (fls. 486-487).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
A agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do enunciado
da Súmula 211/STJ.
Ocorre que o prequestionamento é requisito previsto no inc. III do
art. 105 da Constituição Federal e impõe que somente causas decididas
por Corte Estadual, Regional Federal ou do Distrito Federal e
Territórios sejam autorizadas ao exame por meio de recurso especial. Se
a controvérsia, tal como apresentada no apelo nobre, não foi decidida,
não há falar em abertura dessa via recursal.
No caso, a Corte de origem não se pronunciou a respeito dos arts.
3o, inc. II, e 32, inc. I, da LC 87/1996, não obstante tenham sido opostos
e julgados os embargos de declaração, o que denota a falta de debate ou
prequestionamento sobre a controvérsia suscitada.
Repisa-se, por oportuno, que não cabe falar em prequestionamento
ficto face ao art. 1025 do CPC/2015, pois, nos termos da jurisprudência
desta Corte Superior, para se possibilitar a sua incidência, cabe à parte
alegar, nas razões do seu recurso especial, ofensa ao art. 1022 do CPC
Documento eletrônico VDA48436231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:10
Código de Controle do Documento: d02869bc-83ba-43f9-8f4e-ad63c78724a1

/2015, de modo a permitir que seja sanada eventual omissão através de
novo julgamento dos aclaratórios, caso existente, providência esta não
observada pela recorrente.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 211/STJ:

Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
.
a quo

A agravante sustenta, ainda, não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 280/STF.
Ocorre que a Corte de origem assentou compreensão segundo a
qual o direito pretendido é inviável porque o RICMS/SP não ampara a
tutela jurisdicional.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 280/STF:

Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.

A agravante sustenta também não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 7/STJ.
Ocorre que no que diz respeito ao tema, a Corte de origem, após
ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de
que “(...), a legislação também exige, para a concessão da não incidência
de ICMS, que o produto remetido para a Zona Franca de Manaus deva
ser industrializado. (...) E, no caso dos autos, as alegações das
impetrantes são desprovidas de provas documentais que comprovam o
transporte de bens industrializados.” (fls. 307-308).
Destarte, tem-se que a revisão do entendimento a que chegou o
Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e
provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso
especial pelo óbice sumular em exame.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 7/STJ:

A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

Documento eletrônico VDA48436231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:10
Código de Controle do Documento: d02869bc-83ba-43f9-8f4e-ad63c78724a1

Por fim, a agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 283/STF.
Ocorre que o recurso especial não apresentou argumentação contra
a seguinte fundamentação contida no acórdão recorrido (fls. 308-309):

“Ademais, não pode haver extensão de benefício fiscal a contribuinte não
contemplado em lei, não cabendo ao Poder Judiciário, nesta hipótese, atuar
como legislador positivo.
Convém acrescentar que o Poder Judiciário não pode se imiscuir
indevidamente em área de atribuição precípua do Poder Executivo, sendo
possível ao Judiciário controlar as políticas públicas somente em situações
excepcionais, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes
(art. 2o da Constituição Federal), um dos fundamentos do Estado
Democrático de Direito.
No caso em exame e em face do poder discricionário da Administração
Pública, não se verifica situação excepcional que justificasse a intervenção do
Judiciário, pois, como já mencionado, não se observa no ato administrativo
impugnado qualquer ilegalidade ou mesmo ofensa aos princípios
administrativos, como o da razoabilidade e da proporcionalidade.”

A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do
julgamento e a sua não impugnação implica inadmissão do recurso
especial.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial
com fundamento na Súmula 283/STF:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48436231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/06/2025 14:17:10
Código de Controle do Documento: d02869bc-83ba-43f9-8f4e-ad63c78724a1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.791.824 / SP
Número Registro: 2024/0422269-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10255618920228260405
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAÇA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : THIAGO MANCINI MILANESE - SP308040
JONATHAN CELSO RODRIGUES FERREIRA - SP297951
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: ALEXANDRE FERNANDES MACHADO - SP341537
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAÇA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : THIAGO MANCINI MILANESE - SP308040
JONATHAN CELSO RODRIGUES FERREIRA - SP297951
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: ALEXANDRE FERNANDES MACHADO - SP341537
Documento eletrônico VDA49465851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:49:21
Código de Controle do Documento: e5caaa0f-5edf-4ced-960a-f37e4ab0fd12

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:49:21
Código de Controle do Documento: e5caaa0f-5edf-4ced-960a-f37e4ab0fd12